Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701569-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE PEREIRA BOTELHO LINS E MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AUTORA em face da decisão que, nos autos ação de conhecimento no 0741401-44.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento, in verbis: "Em princípio, parece não haver probabilidade do direito. Isso porque a gratificação é para compensar o risco na execução de medidas sócio-educativas de internação ou semi-liberdade. Se o servidor está afastado de suas funções, inexiste o risco e, portanto, o fundamento da percepção deixa de existir, salvo se a lei determinasse a incorporação imediata da parcela à remuneração do servidor, o que não encontrei na Lei 2.743/01. Indefiro a tutela de urgência. (...)" (ID 71700820 - pág.28). Alega a agravante, em síntese, que a Lei Complementar 840/2011 nos arts. 161 e 165 estabelece que a licença para estudo é considerada como "efetivo exercício". Noutra plana, a Lei 5.351/2014 garante remuneração durante afastamento para estudos (Art. 15, §4o). Aduz que mesmo que a gratificação de atividade de risco (GAR) tenha natureza "propter laborem", esta deve ser mantida durante licença remunerada. Assevera que há a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, precedente judicial favorável em caso idêntico e interesse público na capacitação de servidores. Pugna "pela a procedência do pedido de tutela antecipada para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto da gratificação de atividade de risco (GAR) no contracheque da agravante, enquanto esta permanecer em licença para estudo; e ao final do julgamento do presente agravo de instrumento, seja a decisão de tutela de urgência confirmada." O contracheque referente ao mês 04/2025 demonstra que foi suspenso o pagamento da GAR (ID 71700820 - pág. 23). Foi autorizado o afastamento da agravante para "cursar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, em nível de Doutorado, na Universidade Católica de Brasília, dentro do país, a partir da data desta publicação até o dia 30/03/2028, com ônus limitado para o Distrito Federal, conforme processo SEI no 00400-00012478/2025-63". (ID 71700820 - pág.26) É o breve relatório. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ademais, no caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito